Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para conclusão de inquérito policial com investigados soltos é impróprio, sendo razoável sua extensão para a adequada apuração, especialmente em virtude da complexidade da investigação.
2. A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva diante das particularidades do caso e da quantidade de investigados.
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano, o que não ocorre no presente caso.
4. Ordem denegada.